Tribunal: STF
Processo: RE 1320508
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. Nas demandas ajuizadas após a publicação da Lei nº 11.960/09, o reajuste do vale-refeição percebido pelos servidores públicos estaduais, com base na Lei Estadual n° 10.002/93, é devido a partir do quinquênio que antecede a propositura da ação, pela variação dos índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, até 31/03/2010, em razão do advento da Lei Estadual nº 13.429/10. Entendimento consagrado pela Segunda Turma de julgamento desta Corte ao apreciar incidente de uniformização de jurisprudência. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 37, caput, da CF.
     O recurso extraordinário não pode ser provido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar em 06.02.2013 o mérito do RE 607.607-RG, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu não conhecer do recurso extraordinário interposto por servidora pública estadual, em face do óbice da Súmula 280/STF, que afasta o cabimento de recurso extraordinário que demanda análise de legislação infraconstitucional local. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 347):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 10.002/93-RS, 11.468/00 E 11.802/02-RS E DECRETO REGULAMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. A controvérsia relacionada com o percentual de reajuste no valor do vale-refeição concedido a servidores públicos estaduais e sua adequação para a manutenção do valor efetivo do benefício é matéria afeta à interpretação da legislação infraconstitucional e do direito local, cuja discussão revela-se incabível na instância extraordinária (Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’). Precedentes: ARE 680.280-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/05/2012; AI 844.653-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/09/2011; e AI 450.849-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 01/07/2005. 
    2. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que ‘a Lei nº 10.002/93 estabeleceu que os reajustes do valor do vale-refeição devem ser realizados mediante decreto do Executivo Estadual, não podendo o Poder Judiciário instituí-los. Ainda que tal benefício não seja propriamente vencimento, mas sim verba indenizatória, traduz, em última análise, aumento de despesa, que só pode ser realizada se houver prévia dotação orçamentária (art. 169, CF).’
    3. Recurso extraordinário não conhecido.”
    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, com relação à suposta violação ao art. 37 da CF (Princípio da legalidade), o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator